Tribunal: TJDFT
Processo: 0700497-61.2020.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MÃE DEPENDENTE QUÍMICA. USO ABUSIVO DE ÁLCOOL. INFANTE BEM ADAPTADA À ROTINA EM COMPANHIA PATERNA. GUARDA UNILATERAL DO PAI. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. LAÇOS AFETIVOS PRESERVADOS EM RELAÇÃO À GENITORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões envolvendo guarda e visitas de menores devem ser analisadas sob o aspecto do melhor interesse da criança ou do adolescente, em observância ao art. 227, caput, da Constituição Federal, bem como aos artigos 1o, 3o, 4o e 5o, do Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. Na hipótese, a fixação da guarda de forma unilateral em favor do genitor da infante não merece reparos pois a criança reside com o pai desde os idos de 2021, que vem zelando pelos interesses de sua filha, e o afastamento da criança do lar da genitora se deu em virtude da internação desta pelo uso abusivo de álcool, inexistindo nos autos comprovação de que tenha envidado esforços para livrar-se por completo da dependência química.
3. Recurso conhecido e não provido.